Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-38.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001148-38.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAIDES VITORIA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SILVA PIMENTEL, ALANE BENEVIDES OLIVEIRA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, MILENA GILA FONTES, ALANE BENEVIDES OLIVEIRA, THIAGO SILVA PIMENTEL

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE SOBRE O IMÓVEL. DESTRUIÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR SETE MESES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 37, § 6º, CF E ART. 14, CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS)
. REFORMA DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC
.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos de reparação por danos materiais, morais e repetição de indébito decorrentes da interrupção de energia elétrica em residência rural após queda de poste.

2. A consumidora, idosa e de baixa renda, permaneceu sem fornecimento de energia por aproximadamente sete meses (de 16.07.2020 a 06.02.2021).

3. A concessionária ré efetuou cobranças de faturas e "custo de disponibilidade" durante o período de interrupção, além de ignorar a isenção conferida pela MP nº 950/2020.

4. O pedido principal consiste no restabelecimento do serviço, reparo dos danos estruturais no padrão de entrada, indenização por danos materiais e morais, e repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) definir se a demora de quase sete meses para o restabelecimento do serviço configura falha na prestação do serviço; (
ii
) estabelecer a legalidade das cobranças efetuadas durante a interrupção; e (
iii
) verificar se o valor da indenização por danos morais comporta majoração ante o descumprimento de ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF/1988 e art. 14, CDC).

7. A queda de poste e a destruição da fiação integram o fortuito interno, sendo dever da concessionária realizar o reparo e manter a continuidade do serviço essencial (art. 22, CDC).

8. A privação de eletricidade por período prolongado (205 dias), somada à desídia da ré em cumprir decisão liminar, caracteriza falha grave e gera dano moral
in
re

ipsa
.

9. A cobrança de taxas de disponibilidade e faturas protegidas por isenção legal (MP 950/2020) em período de suspensão do serviço configura conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

10. O dano material é devido pelo ressarcimento dos valores gastos pela consumidora para reconstrução do padrão de entrada (ID 97532817), diante da inércia da ré.

11. O montante indenizatório deve ser majorado para R$ 15.000,00, valor adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da medida.

12. A atualização monetária e os juros de mora devem observar exclusivamente a taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso da ré desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento:
a)
A interrupção prolongada e injustificada de energia elétrica, serviço essencial, ultrapassa o mero dissabor e enseja dano moral presumido, especialmente quando envolve consumidor idoso e hipossuficiente; b) A cobrança de encargos durante a suspensão do serviço por culpa do fornecedor configura violação à boa-fé objetiva e atrai a repetição do indébito em dobro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8001148-38.2020.8.05.0051
, em que figuram como recorrentes e recorridas, simultaneamente,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
ALAIDES VITORIA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça